Tribunal: CARF
Processo: 10680.015712/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015712/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS
E
COM
INSTRUÇÃO.
DEPENDENTES.
As despesas médicas e de educação dos dependentes, apenas quando realizadas
pelo contribuinte em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, devidamente comprovado, podem ser deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015712/2007-50
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015712/2007-50

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento expedida em face do contribuinte acima identificado,
conforme fls. 119-124, em que a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no
valor total de R$ 18.867,25, pelas condutas de deduzir indevidamente despesas com dependente,
com profissionais médicos e com instrução, no ano-calendário de 2003.
Impugnação regularmente apresentada às fls. 2-4, pessoalmente, onde o
contribuinte, em suma, alegou que o responsável pela elaboração de sua declaração anual de
ajuste, por estar doente, lançou informações incorretas. No mais, juntou documentos às fls. 5-
110.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 125-129, julgou, por
unanimidade, improcedente a impugnação, mantendo, assim, a integralidade da exigência
tributária.
Sobreveio, então, recurso voluntário (fls. 134-136), interposto pessoalmente, em
que o contribuinte informou, preliminarmente, que é médico atuante em todo o estado de Minas
Gerais e pai de três filhos, sendo que, portanto, faz jus às deduções; no mérito, sustentou, em
síntese, que as novas provas confirmam a dedução com dependente, e que os recibos firmados
comprovam as despesas com profissionais médicos. Ainda, anexou documentos às fls. 138-165.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 166), para
deliberação da decisão colegiada, com as homenagens de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, visto que o contribuinte foi regularmente intimado
da decisão combatida em 23/3/2011 (fl. 133), e formalizou seu inconformismo em 20/4/2011 (fl.
134), sendo, portanto, tempestivo.
Afasto a questão preliminar arguida, pois somente informa a condição social e
profissional do contribuinte, nada requerendo nessa toada.
No mérito, a pretensão merece prosperar, em parte.
Quanto aos recibos firmados pelas profissionais Márcia Pereira e Rosalina
Augusta Campos, as declarações juntadas às fls. 144 e 145 não conferem plausibilidade às
deduções a esse título, porque sequer estão datados.
Como os referidos tratamentos foram custosos (R$ 6.000,00 e 12.500,00,
respectivamente), é de se supor que o contribuinte tenha outros elementos de prova, aptos a
demonstrar que, de fato, se submeteu aos tratamentos por esses valores, embora não tenha se
incumbido do ônus processual de anexar esses documentos.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015712/2007-50

Assim, diante do conjunto probatório, nesse particular, e conforme o disposto no
art. 29 do Decreto 70.235/1972, tenho por mim que as glosas, referentes a esses valores, devem
ser mantidas hígidas.
Por outro lado, o acordo de separação consensual do contribuinte com sua ex-
esposa, Maria Elice Nery Procópio (fls. 160-162), juntado com a devida homologação judicial
(fl. 163), determina àquele o pagamento de todas as despesas de instrução dos filhos do casal,
quais sejam, Renata Procópio Nascimento e Eduardo Procópio Nascimento. Ademais, informa
que o contribuinte também pagará as despesas referentes a plano de saúde suplementar.
Assim, comprovada a regularidade das deduções decorrentes de seus filhos,
declarados como dependentes tributários (fl. 10), as despesas com instrução devem ser
restabelecidas, da seguinte forma: Colégio Padre Machado, no valor R$ 2.702,38 (fl. 150) e
Colégio Pitágoras, no valor de R$ 2.753,20 (fl. 151), observado, ainda, o limite legal
estabelecido para o período. As deduções a título de curso de idiomas não foram devolvidas à
apreciação deste Conselho Administrativo, sendo que devem ser mantidas essas glosas por
impossibilidade jurídica de dedução (art. 8o, inciso II, alínea "b", da Lei 9.250/1995).
Por derradeiro, no que concerne às despesas com operadora de plano de saúde
(Caixa de Assistência à Saúde da Universidade), somente as declarações às fls. 152, 154, 156
podem ser consideradas, porque a última, à fl. 158, alude ao pagamento, pelo contribuinte, em
favor de sua ex-esposa, quando já estavam separados judicialmente, razão pela qual o
afastamento da glosa, referente a essa dedução, deve ser parcial.
Assim, o contribuinte, nesse aspecto, comprovou que pagou R$ 1.031,84 no
período de seu contrato com a operadora; R$ 771,67 para sua filha; e, também, R$ 771,67 em
favor de seu filho, o que perfaz o total de R$ 2.575,18 que, portanto, deve ser considerado
regular para fins tributação.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e afastar a questão preliminar
levantada para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital